Tribunal: STF
Processo: Rcl 86701
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valdecir Ignacio Barbosa formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    Sustenta, em síntese, que “seja determinado à i. autoridade policial na origem o fornecimento de cópia integral do RIF nº 50763, bem como o detalhamento completo de todas as comunicações envolvendo a i. autoridade policial com o COAF/UIF e seus anexos”.



    É o relatório. Decido.



    2. Passo a apreciar a reclamação.



    É que a leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc 17) revela que não houve desrespeito ao paradigma invocado nesta reclamação, porquanto todas as informações documentadas encontram-se acessíveis às partes nos autos. Cito os seguintes trechos (com meus grifos):



    No evento 357, a Defesa do acusado VALDECIR IGNÁCIO BARBOSA requereu seja determinado à i. autoridade policial o fornecimento das cópias integrais de todos os RIFs vinculados aos presentes autos, sobretudo os de nº 50763 e 51603, bem como o detalhamento completo de todas as comunicações envolvendo a i. autoridade policial com o COAF/UIF e seus anexos, a fim de esclarecer a forma pela qual os RIFs em questão foram obtidos, e caso tenham sido encaminhados a partir de iniciativa da autoridade policial, quais foram as exatas informações solicitadas ao COAF/UIF. 



    Os pedidos foram fundamentadamente indeferidos na decisão proferida no evento 363.1. Destaco o seguinte trecho da referida decisão: 



    2.1.3. A alegação de que não há documentação que possibilite o controle judicial do procedimento adotado para o compartilhamento também não procede. 



    Conforme se infere dos relatórios de inteligência financeira anexados aos autos, todos eles encontram-se vinculados a inquéritos policiais previamente instaurados e possuem um número SEI-C específico. O Sistema Eletrônico de Intercâmbio do COAF (SEI-C) consiste num portal eletrônico de uso exclusivo para o intercâmbio de informações entre o COAF e as autoridades competentes para investigação ou apuração de crime de lavagem de dinheiro, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito (art. 15 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998). (In https://www.gov.br/coaf/pt-br/sistemas/sei-c). 



    Confira-se:



    [...]



    Destaco que os RIfs 50763 e 51603 mencionados pela defesa estão anexados ao processo 5048182-31.2020.4.04.7000/PR, evento 1, PORT_INST_IPL1, p. 5-17.



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.



    De outro lado, o pedido de acesso a elementos não documentados no processo (no caso “as comunicações envolvendo a i. autoridade policial com o COAF/UIF e seus anexos”), não pode ser satisfeito na via estreita da reclamação, com fundamento em arguida inobservância ao enunciado vinculante n. 14. Para exemplificar, cito o acórdão do Plenário referente à Rcl 59.500 AgR, da relatoria do ministro Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    Cito, no mesmo sentido, o seguinte acórdão da Segunda Turma, proferido na Rcl 30.053 ED-AgR, de minha Relatoria, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ACESSO A ELEMENTOS NÃO DOCUMENTADOS. INDEFERIMENTO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste ofensa ao enunciado vinculante n. 14 quando indeferido acesso a elementos não documentados no processo porque impertinentes à investigação.



    3. Agravo interno desprovido. 



    Por fim, o Enunciado Vinculante n. 14 da Súmula não guarda estrita pertinência com a pretensão, mas apenas ao acesso a elementos já documentados nos autos.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes).



    Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).



    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. 



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente